Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O MENOR. ESCOLHA FACULTATIVA DO GUARDIÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. No caso, trata-se de mero pedido de homologação de acordo de guarda de menor, logo sua apreciação se dará sob o procedimento de jurisdição voluntária, na medida em que inexiste pretensão, lide e litigantes, mas apenas interessados.

2. Ao menor ou seu representante legal é lícito optar pelo foro do domicílio do outro genitor, quando entenderem que o interesse e a defesa do direito do incapaz será melhor preservado. Com mais razão, em procedimentos de jurisdição voluntária, como de homologação de guarda ou alimentos, em que é dispensada a abertura de instrução para a produção de provas. Inteligência do artigo 147 da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.